Tribunal: TJDFT
Processo: 0749042-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0749042-34.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GIULIANA SOUSA DE OLIVEIRA AGRAVADO: A R COBRANCA EXTRAJUDICIAL LTDA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Vistos, etc. Conforme se vê do despacho de ID 78187800, determinou-se a intimação da agravante para que trouxesse aos autos documentos bastante à comprovação de sua declarada hipossuficiência. Contudo, a teor da manifestação de ID 78498929, a recorrente deixou transcorrer in albis o prazo para tanto, tendo reiterado as suas alegações de hipossuficiência. Em razão disso, por falta de comprovação da alegada hipossuficiência, foi indeferido o pedido de gratuidade de justiça (ID 78569561), ocasião em que também foi oportunizado à recorrente o recolhimento das custas recursais. Entretanto, uma vez mais, a agravante deixou escoar o prazo para tanto, sob a justificativa de que a mera declaração de hipossuficiência da pessoa natural seria suficiente para comprovação do direito ao benefício pleiteado, caracterizando cerceamento de defesa o entendimento contrário (ID 78760960). Assim, porque deserto, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento. Transitado em julgado e adotadas as providências de praxe, arquivem-se os autos. Publique-se. Brasília/DF, 09 de dezembro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator